Tribunal: TJDFT
Processo: 0034536-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0034536-12.2016.8.07.0000 Requerente(s) Placido Rocha Sobrinho, Maria Regina Machado Rocha, Maria Virgínia Machado Rocha, Maria Luciana Machado Rocha e Maria Christina Machado Torre Requerido(s) Pedro Henrique de Moraes Rego, Maria Adelaide Machado Rocha e Maria Paula Machado Rocha Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Os autos retornaram conclusos após o trânsito em julgado da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial - AREsp 202200448584 (Id 48887340). Assim, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO às partes prazo de 5 (cinco) dias para se manifestem sobre a decisão proferida pelo c. STJ no AIREsp e requeiram o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. DETERMINO à diligente Secretaria da c. 1a Câmara Cível que adote as providências para retificar a autuação, a fim de que a classe processual seja alterada para Ação Rescisória, ainda pendente de análise. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora